Tribunal: TJES
Processo: 5007158-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007158-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: URESERRA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

AGRAVADA: FORTE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL –
INADIMPLEMENTO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA –
ART. 59, §1º, DA LEI FEDERAL Nº
8.245/1991
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA -
ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL --
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO DESPEJO LIMINAR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos específicos para o despejo liminar, previstos no § 1º, do 59, da Lei Federal n.º 8.245/1991 (Lei de Locações), não obsta o deferimento da medida liminar quando presentes os pressupostos legais genéricos exigidos para a tutela provisória de urgência (art. 300, do Código de Processo Civil), a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante URESERRA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e Agravada FORTE AUTOMOVEIS LTDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007158-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: URESERRA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
AGRAVADO: FORTE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007158-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: URESERRA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

AGRAVADA: FORTE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos (de origem) de “ação de despejo com pedido de tutela de urgência antecipatória” ajuizada por FORTE AUTOMOVEIS LTDA, ora Agravada, em face de URESERRA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, ora Agravante, tendo por objeto contrato de locação, com fins comerciais, celebrado em 01.01.2014, cujo prazo de vigência encerrou-se em 01.01.2018, renovando-se por tempo indeterminado.

Na petição inicial da ação de origem, alega a Agravada que a Agravante encontra-se inadimplente em relação ao pagamento do IPTU dos anos de 2016 a 2021, perfazendo o montante de R$ 293.612,98 (duzentos e noventa três mil, seiscentos e doze reais e noventa oito centavos), além dos aluguéis referentes aos meses de fevereiro e março de 2022.

Pela decisão ora agravada (id nº. 15909481, do processo de origem), o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, reconheceu estarem presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada e determinou, liminarmente, a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Da referida decisão, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, em síntese, que (a) encontra-se em dia com o pagamento do valor do aluguel; (b) no que concerne aos débitos de IPTU, que a Agravada teria agido de má-fé, pois teria se comprometido a providenciar o parcelamento da dívida junto ao Município de Serra, por adesão ao REFIS, porém não cumpriu o pactuado, impossibilitando que a Agravante quitasse o referido encargo e (c) a atividade por si desenvolvida (pela Agravante) gera impactos positivos para o meio ambiente e para a sociedade.

Conquanto intimada para apresentar contrarrazões recursais, a Agravada quedou-se inerte.

Consigno, de início, que, por reputar relevantes as considerações tecidas pela Agravante em sua peça recursal, bem como ante a exiguidade do prazo fixado para a realização do despejo, entendi por bem deferir,
ad cautelam
, a tutela recursal liminar postulada para obstar a desocupação sumária do imóvel ao menos até a instauração do contraditório, para melhor aprofundamento da cognição.

Não obstante, após a manifestação da Agravada em sede recursal, bem como após a apresentação de contestação pela Agravante, nos autos da ação de despejo de origem, verifica-se que a provas até então produzidas não conferem amparo suficiente à tese defensiva.

Do que se depreende dos autos, a Agravante está inadimplente com o pagamento do IPTU referente aos anos de 2016 a 2021, alcançando o débito montante expressivo, que se aproxima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quantia esta, registre-se, que fora objeto de inclusão em dívida ativa municipal, culminando com o ajuizamento de ação de execução fiscal pelo Município de Serra para cobrança do montante devido, conforme demonstram os documentos constantes no id 3393053.

Impende salientar que a Agravante, em suas razões recursais, não se insurge quanto à existência e validade do débito relativo ao IPTU. Limita-se a Agravante apenas, em sua defesa, a alegar que a Agravada não teria cumprido um suposto compromisso de providenciar a adesão ao parcelamento do débito fiscal junto ao ente público municipal, o que teria impedido a Agravante de regularizar o débito fiscal.

Em que pese a tese recursal deduzida, a referida alegação não pode servir de óbice ao exercício do direito de retomada pelo locador. Em princípio, porque a Agravante não produziu nenhuma prova, por mínima que seja, do suposto acordo entabulado entre as partes. E, segundo, porque descabe atribuir a responsabilidade pelo inadimplemento do débito ao locador, por cuidar-se de encargo locatício cuja obrigação de pagamento é imposta contratualmente ao locatário. Ademais, o elevado valor do débito tributário é circunstância imputável à própria Agravante, que permitiu, pelo inadimplemento, que o montante chegasse a uma quantia expressiva.

Insta salientar, ademais, que a própria Agravante afirma ter realizado, em data recente, investimentos em montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em sua atividade econômica. De outro lado, aduz a Agravante que propôs à Agravada o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto da locação, o que, segundo alega, somente não foi concretizado em razão da divergência na avaliação do imóvel, que segundo narra a própria Agravante, valeria aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ao passo que a Agravada o avalia em R$ 10.000.000,00 (de milhões de reais).

Ora, a existência de investimentos recentes superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a proposta de aquisição de imóvel no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) revelam-se circunstâncias que permitem inferir, em tese, que a Agravada teria condições de adimplir o débito em aberto, de modo que se apresenta absolutamente injustificável a recalcitrância no cumprimento da obrigação em detrimento do direito do locador.

Ademais, cumpre salientar que, após o deferimento do pedido liminar de efeito suspensivo, a Agravante apresentou contestação nos autos eletrônicos de origem (id 17745520), oportunidade em que, assim como nesta seara recursal, limitou-se a reconhecer a existência do débito de IPTU e a buscar imputar à Agravada a responsabilidade pelo não pagamento do débito fiscal, o que, conforme salientado, não se afigura aceitável.

E ainda que eventualmente não haja débitos em aberto referentes ao valor do aluguel, como afirma a Agravante, tal circunstância não afasta a possibilidade de retomada do imóvel, pois os encargos acessórios da locação, como o IPTU, também compõem o passivo autorizador da medida de despejo, na forma do inciso IX, do §1º, do art. 59, da Lei Federal nº. 8.245/1991, sobretudo quando alcançam montante expressivo, como no caso vertente.

Por fim, impende destacar que a relevância social das atividades desempenhadas pela Agravante não pode servir, em tese, de justificativa para a ocupação de imóvel alheio em detrimento econômico do respectivo proprietário. A pretensão autoral não se dirige à proibição da atividade econômica da Agravante, mas apenas a retomada do imóvel onde exercida a exploração comercial, a qual pode ser desempenhada em estabelecimento diverso, próprio ou alugado.

No que concerne aos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada, observa-se que a ação de origem está sujeita à disciplina da referida Lei Federal n.º 8.245/1991, que condiciona a concessão liminar do despejo à observância dos requisitos previstos no § 1º, do 59, dentre os quais estão a prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual.

No caso vertente, infere-se dos documentos que instruem os autos originários que a Agravada ofereceu como caução o próprio imóvel objeto da locação. Entretanto, o contrato encontra-se assegurado por garantia fidejussória (fiador), o que, em tese, desautorizaria o deferimento do despejo liminar.

Todavia, tal como decidido pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, ainda que não preenchidos os requisitos exigidos no § 1º, do 59, da Lei Federal n.º 8.245/1991, tem-se admitido o deferimento de tutela antecipada para determinar a desocupação de imóvel quando preenchidos os respectivos pressupostos legais, ou seja, quando ficarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, que já se pronunciou no sentido de que “o
rol previsto no art. 59, §1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida, como ocorreu no caso sob análise”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014251, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

No caso dos autos, a probabilidade do direito autoral se revela evidente, pois a própria Agravante reconhece o inadimplemento. Ademais, resta incontroverso que o montante devido alcança expressivo valor que se aproxima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), estando a locadora, ora Agravada, sem perspectiva de recebimento, ante a recalcitrância da Agravante em adimplir o débito, embora reconheça sua existência.

O risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação também está caracterizado, porquanto a prorrogação compulsória do contrato sem o pagamento dos encargos contratuais pela locatária poderá resultar na acumulação do valor em detrimento da Agravada, podendo chegar a montante que se torne impossível de ser adimplido.

Além disso, a ocupação indevida do imóvel impede o proprietário usufruí-lo diretamente ou mediante nova locação, não sendo razoável que a Agravada permaneça, às suas expensas, suportando o estado de inadimplência da Agravante, sem qualquer perspectiva de adimplemento do débito.

Restam evidenciados, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar de despejo postulado na petição inicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Revogo a decisão id 3113041, do que deverá ser comunicado ao MM. Juiz de Direito
a quo,
após a conclusão do presente julgamento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL –
INADIMPLEMENTO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA –
ART. 59, §1º, DA LEI FEDERAL Nº
8.245/1991
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA -
ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL --
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO DESPEJO LIMINAR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos específicos para o despejo liminar, previstos no § 1º, do 59, da Lei Federal n.º 8.245/1991 (Lei de Locações), não obsta o deferimento da medida liminar quando presentes os pressupostos legais genéricos exigidos para a tutela provisória de urgência (art. 300, do Código de Processo Civil), a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

DECISÃO

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.